Tribunal: TJMT
Processo: 1005064-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005064-59.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE LUCA E CILENE PEREIRA
AGRAVADO: ALZIL CONCEICAO MATTOSO RODOVALHO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE LUCA E CILENE PEREIRA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de despejo sob o n. 1001721-29.2021.8.11.0041 ajuizada por ALZIL CONCEICAO MATTOSO RODOVALHO, que indeferiu o pedido de suspensão pleiteado em sede de reconvenção e deferiu o pedido formulado no id. 4966705 para que seja expedido o respectivo mandado de desocupação compulsória do imóvel localizado à Rua Henrique Pinheiro Guedes, no 240, bairro Duque de Caxias, em Cuiabá – MT, tendo em vista o descumprimento do prazo para desocupação voluntária pelos requeridos, inclusive com emprego de força e arrombamento, na forma autorizada pelo art. 65 da ei 8.245/91.
Os agravantes alegam que comprovaram nos autos do processo que foram realizados múltiplos gastos no imóvel locado com a devida autorização da Agravada/locadora. Tendo, portanto, direito a indenização por benfeitorias, e por isso justificaria a suspensão da ação de despejo, pedido este feito por meio de reconvenção.
Assevera que, tiveram um gasto absurdo no valor de R$ 208.495,43 (duzentos e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), no imóvel da Agravada; elencam que o termo de autorização, bem com os comprovantes de pagamentos das manutenções no imóvel, demonstra um tanto quanto frágeis frente ao direito dos Recorrentes, pois se não reconhecido a retenção por benfeitoria, os mesmos serão absurdamente prejudicados em suas saúdes financeiras; em razão da apresentação da ação reconvencional, a ação de despejo necessariamente terá que ser suspensa até a análise do seu mérito e resultado final do processo, a fim de evitar decisão conflitantes.
Por fim, requer a concessão liminar para suspender a ação de despejo, até que seja analisado e julgado o pedido de retenção por benfeitorias, a fim de evitar prejuízos ao Requerido que investiu todo seu patrimônio no imóvel para funcionamento da empresa que emprega várias pessoas que dali tiram seu sustento e sobrevivência, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 81163988).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão dos agravantes, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Pretendem os agravantes a suspensão da ação de despejo ao argumento de que pode haver decisões conflitantes com o pedido de reconvenção apresentado, cujo fundamento é a indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, objeto do despejo.
Para isso argumenta que, foram realizados múltiplos gastos no imóvel locado com a devida autorização da Agravada/locadora. Tendo, portanto, direito a indenização por benfeitorias, e por isso justificaria a suspensão da ação de despejo, pedido este feito por meio de reconvenção.
Assevera que, tiveram um gasto absurdo no valor de R$ 208.495,43 (duzentos e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), no imóvel da Agravada; elencam que o termo de autorização, bem com os comprovantes de pagamentos das manutenções no imóvel, demonstra um tanto quanto frágeis frente ao direito dos Recorrentes, pois se não reconhecido a retenção por benfeitoria, eles serão absurdamente prejudicados em suas saúdes financeiras.
Da análise dos autos, há cláusula contratual apontando a renúncia as benfeitorias, bem como o termo de autorização não aponta que a realização das obras seria indenizada, portanto, não há probabilidade do direito.
Ademais, a ação de despejo tramitará concomitantemente com a contestação e reconvenção, haja vista que esse é o trâmite processual normal, não havendo que se falar em decisões conflitantes, corroborado ao fato que os argumentos são controversos e devem ser dirimidos por ocasião da instrução processual para se constatar ou não o direito a benfeitorias.
Dessa forma, não há risco de prejuízo irreparável evidente.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora